Tribunal: CARF
Processo: 12266.721213/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721213/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.622 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/04/2013 a 29/12/2013
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil
para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e
prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o,
XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão
proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com
ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que
estejam presentes os requisitos acima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para anular a decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento
enfrentando o mérito
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721213/2015-21
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721213/2015-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração para constituir multa aduaneira por prestação de
informação em atraso, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966. Por bem
representar a síntese da controvérsia, peço vênia para adotar o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ 1.575.000,00 à
época de sua formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a
ser apreciado no presente julgamento.
Da Autuação Consta na descrição dos fatos do auto de infração que as multas aplicadas
foram decorrentes do atraso no fornecimento de dados relativos às cargas ali indicadas,
cuja responsabilidade pela prestação das informações legalmente exigidas era da
empresa autuada. Foi esclarecido pela fiscalização que as informações a serem prestadas
no âmbito do transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos
para esse fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada
com fundamento legal no artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para aprimorar o
controle das operações de comércio exterior, de forma a proporcionar maior agilidade
no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a responsabilidade da empresa autuada pela
irregularidade apurada.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 08/06/2015 e, em
06/07/2015, apresentou impugnação (fls. 2763-2825) na qual aduz os seguintes
argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo passivo
do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação marítima, que
não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser considerada como
representante destes para fins de responsabilização por eventuais erros por eles
cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais
superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi prestada
pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal. Assim não é
cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea,
consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do
CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. No relato da
fiscalização acerca das supostas infrações não constam informações importantes,
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721213/2015-21

necessárias para a perfeita compreensão da acusação. Tal omissão caracteriza a
inobservância de requisito essencial na lavratura do auto de infração e acarreta prejuízo
ao pleno exercício do direito de defesa pela impugnante.
d) Atipicidade da conduta apenada. A autuação foi decorrente da retificação de
informações prestadas dentro do prazo, conduta para a qual não há previsão legal de
multa, e cuja equiparação ao fornecimento intempestivo de dados extrapola o poder
regulamentar da Administração Pública, violando os princípios da legalidade e da
hierarquia das normas.
e) Duplicidade de pena pela mesma conduta. A impugnante foi penalizada mais de uma
vez pela mesma suposta infração, pois o lançamento contestado não levou em
consideração que a multa em foco é aplicável apenas uma vez a cada navio/viagem,
como já decidiu a própria Receita Federal.
f) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa aplicada pela
fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade
imposta é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final da peça defensória a impugnante requer a nulidade do Auto de Infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
Observa-se que, após decorrido o prazo para entrega da impugnação, a defendente
solicitou que fosse juntada aos autos cópia da Solução de Consulta Interna – Cosit no 2,
de 04/02/2016, sob a justificativa de que se ato superveniente que contém informações
relacionadas com a matéria sob exame, pois teria reconhecido que “as alterações ou
retificações intempestivas de informações já prestadas anteriormente não configuram
prestação de informação fora do prazo”.
Em 26/06/2017, a 7a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-39.490, fls.
2.982-3.002, para conhecer em parte a impugnação apresentada, em razão de concomitância e na
parte conhecida julgou improcedente a autuação fiscal:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/04/2013 a 29/12/2013
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do direito
de defesa pelo autuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721213/2015-21

Período de apuração: 29/04/2013 a 29/12/2013
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 29/04/2013 a 29/12/2013
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA
EM
DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA. DELIMITAÇÃO DA
INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é aplicável em
relação a cada registro exigido não realizado ou procedido em desacordo com a forma e
o prazo definidos na legislação regente, independentemente da quantidade de vezes que
essa infração seja constatada numa mesma escala ou viagem do veículo transportador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada de r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 3.086-
3.125, para repisar todos os argumentos de defesa trazido em sede de impugnação, acrescentando
preliminares acerca da nulidade da r. decisão guerreada, conforme síntese abaixo:
- A Recorrente jamais renunciou ao contencioso administrativo, pois não é parte
na Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 proposta pelo CENTRONAVE;
- Inexiste o requisito fundamental e obrigatório que caracterizaria a renúncia à
instância administrativa, qual seja, a “identidade” entre os contribuintes, tendo em vista que a
Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 foi ajuizada pelo CENTRONAVE e o auto de
infração foi lavrado em face da Recorrente (CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA
LTDA.);
- Afirma que o CENTRONAVE é uma associação civil, constituída por prazo
indeterminado, com estrutura e abrangência no âmbito nacional, sem fins lucrativos, organizada
pela associação de Empresas de Navegação de Longo Curso, de qualquer modalidade, que
mantenham linhas regulares ou não, para os portos brasileiros, de Empresas de Navegação de
Cabotagem e de navegação fluvial e lacustre, com extensão de tráfego a portos de outros países,
de agência de navegação de longo curso que representem linhas regulares ou não para o Brasil e,
ainda, entidades envolvidas ou interessadas nas atividades de transporte e de comércio exterior;
- Por outro lado, a Recorrente é uma tradicional empresa que se dedica, dentre
outras atividades, ao agenciamento marítimo, nos termos do seu Contrato Social;
- Eventual legitimidade processual outorgada a órgão representativo de classe não
afasta a legitimidade em sua essência, detida pelo próprio contribuinte representado;
Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721213/2015-21

- A renúncia à discussão administrativa estará configurada quando o contribuinte
autuado - ou a ser autuado - for exatamente o mesmo que ajuizou ação judicial para discutir a
matéria em juízo. e não é essa a hipótese da Recorrente, sendo necessária a discussão na seara
administrativa, com a necessidade de conhecer a totalidade da impugnação apresentada nos
autos;
- Traz aos autos a petição inicial da referida ação ordinária proposta pela
CENTRONAVE, destacando um trecho no qual a autora se socorre do Agravo Regimental em
Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 497.600/RS, onde o STJ definiu que as
entidades associativas têm legitimidade para propor ação ordinária em favor de seus filiados,
sem a necessidade de expressa autorização de cada um deles, para não precisar apresentar a lista
de associados que autorizaram e outorgaram a legitimidade de provocação do Judiciário pela
Associação;
- Argumenta com o artigo 5o, XXI da Constituição para afirmar que essa
legitimidade processual depende de autorização expressa dos associados, entendimento
ratificado pelo STF, em sede de repercussão geral no RE 573.232;
- Diante disso, a eventual decisão judicial favorável à associação não pode
beneficia a ora Recorrente;
- Também não se verifica a renúncia ao contencioso administrativo sob o prisma
de que, diante da natureza coletiva e genérica daquela Ação Ordinária, em caso de
improcedência, sequer haverá formação de coisa julgada, o que permitirá aos Associados do
CENTRONAVE, por exemplo, ajuizar individualmente ações, visando novas discussões sobre a
multa imposta pela D. Fiscalização;
- Destaca também que o próprio Auto de Infração, expressamente, facultou à
Recorrente a apresentação de impugnação ao lançamento, por isso, não se mostra razoável e
coerente não conhecer de parte dos argumentos apresentados pela Recorrente em sua
impugnação sob a equivocada justificativa de renúncia ao contencioso administrativo.
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar o argumento de nulidade da r. decisão
guerreada por não ter conhecido diversos pontos da defesa, quais sejam: 1. Denúncia espontânea;
2. Impossibilidade de aplicação da pena em caso de retificação de informação prestada dentro do
prazo previsto em lei; 3. ilegalidade do artigo 45 da IN 800/2007; 4. ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - art. 2o da lei n° 9.784/99.
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, proposta pela
Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721213/2015-21

CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília, Associação Civil da qual a Recorrente
faz parte, sob o argumento de que a decisão desta ação judicial repercutiria na esfera de direitos
da Recorrente.
Ressalte-se que a informação sobre a existência de ação judicial não foi
apresentada pela Recorrente, mas sim pelo Memorando no 213/2014/DIAES/PRFN – 1a Região,
de 23/5/2014, enviado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que solicitou à Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira (Coana) a adoção de providências no sentido de dar
cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, referente
à ação ordinária relacionada com a multa sob exame, promovida pelo Centro Nacional de
Navegação Transatlântica (CENTRONAVE), ao qual a autuada é associada.
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação
Civil e sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a referida
Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não conheceu dos argumentos da
impugnação que coincidem com a discussão travada em âmbito judicial, em razão da
concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja
analisada e julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa conferindo
legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o argumento da
CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos associados diante da desnecessidade
desta providência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, destaco o
seguinte trecho da referida petição inicial:
1 Da Legitimidade Ativa - Substituição Processual.
O Autor é entidade associativa, regularmente constituído, com 106 (cento e seis)
anos de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de navegação
de longo curso em operação no país. Devido a sua representatividade, o
CENTRONAVE tem atuado como interlocutor do segmento de navegação junto às
diferentes esferas do Poder Público, inclusive promovendo as ações judiciais como
substituto processual de seus associados, na forma dos artigos 5°, XXI e 8°, inciso III,
da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 497.600/RS, definiu
que as entidades associativas têm legitimidade para propor ação ordinária em favor de
seus filiados, sem a necessidade de expressa autorização de cada um deles. No referido
precedente, assentou aquele Tribunal que o artigo 3° da Lei n° 8.073/90, em
consonância às normas constitucionais acima indicadas, autoriza as entidades
associativas a representarem seus filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer em
mandados de segurança coletivos, independente de autorização expressa ou relação
nominal dos substituídos.
Fl. 3157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721213/2015-21

Assim, na qualidade de substituta processual dos transportadores marítimos e de
suas agências marítimas, para afastar as ilegalidades que serão abaixo apontadas, resta
incontroversa a legitimidade do Centronave para promover a presente ação”. - grifos da
transcrição. (grifei)
Por outro lado, a necessidade de autorização expressa dos associados é requisito
Constitucional, conforme inciso XXI do artigo 5o, verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; (grifei)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser
apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no
inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato individual
do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na
data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à
associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
Neste sentido, o Colegiado reputou não ser possível, na fase de execução do título
judicial, alterá-lo para que fossem incluídas pessoas não apontadas como beneficiárias na inicial
da ação de conhecimento e que não autorizaram a atuação da associação, como exigido no
preceito constitucional, autorização que não pode ser suprida por simples previsão estatutária de
autorização geral para a associação.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
Fl. 3158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721213/2015-21

indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a
execução aos associados apontados na inicial.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da coisa
julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o entendimento de que
a coisa julgada só tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão.
Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os
associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a
ação coletiva tramita na Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal – TRF da 1a
Região, enquanto a Recorrente está estabelecida no município de Santos, no Estado de São
Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e
desde que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela Medida provisória no
2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa
Fl. 3159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721213/2015-21

que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação
dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a
Associação a litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não beneficiaria a
Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não abrangido pela jurisdição do órgão
judicial que irá proferir a decisão na ação coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes
requisitos, a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da Recorrente, diante
da inexistência de concomitância.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para anular
a decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento enfrentando o mérito.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 3160
DF CARF MF
Documento nato-digital